Tribunal: TJDFT
Processo: 0000634-89.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO MANTIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. UNIÃO ESTÁVEL. BENS COMUNS. PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Não pode ser considerada extra petita sentença que respeita o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
III. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação.
IV. A declaração de hipossuficiência, conquanto revestida por presunção relativa de veracidade, não basta à concessão da gratuidade de justiça quando os elementos dos autos demonstram a capacidade financeira da parte, consoante o disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
V. Reconhecida a existência da união estável, todos os bens que compõem o patrimônio comum do casal, assim compreendidos aqueles adquiridos ou acrescidos na sua constância, expõem-se à partilha, na esteira do que prescrevem os artigos 5o da Lei 9.278/1996 e 1.658, 1.660 e 1.725 do Código Civil.
VI. De acordo com a inteligência do artigo 405 do Código de Processo Civil, declaração constante de escritura pública de que não foram adquiridos bens durante a união estável não prevalece quando as provas dos autos evidenciam a existência de patrimônio comum.
VII. Recurso conhecido e desprovido.